Tribunal: TJMT
Processo: 0005450-36.2019.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005450-36.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON SOUZA ROSARIO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FERNANDA MICAELI SANTOS DE JESUS - CPF: 068.473.591-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GENOESTE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 033.249.721-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO
PARA O DELITO DE
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA – VARIEDADE DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] E FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE DE OBJETOS FURTADOS COMUMENTE TROCADOS POR USUÁRIOS EM “BOCAS DE FUMO” –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
–
2.
ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
– DESCABIMENTO – ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR O DESCONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS BENS –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1.
Insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), quando a diversidade de drogas apreendidas e a fragmentação em porções individuais permitem aferir a destinação mercantil, ao que se somam os depoimentos judiciais dos policiais militares indicando a residência do apelante como ponto de comércio ilegal de narcóticos, não sendo a mera condição de usuário de drogas hipoteticamente aventada, capaz de elidir a responsabilização do réu pelo narcotráfico;

2.
Nos delitos de receptação, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder do agente, incumbe ao flagrado comprovar a procedência lícita da
res
ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese, ao contrário,
in casu
, os elementos de cognição angariados ao caderno processual e as próprias peculiaridades do caso concreto prestam-se a delinear o dolo do réu em adquirir e ocultar objetos que sabia ser produto de crime, recebendo-os como moeda de troca pelos entorpecentes que comercializava.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDSON SOUZA ROSÁRIO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON SOUZA ROSÁRIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 5450-36.2019.811.0046 – código 142894, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em decorrência da prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 66031509 ao ID 66031511
, a Defesa
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o acusado confessou sua dependência química.
Cumulativamente
, almeja a
absolvição
do delito de receptação
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, sob o viés de que as provas coligidas sob o crivo do contraditório são insuficientes para evidenciar a presença
in casu
do elemento subjetivo ‘dolo’.

Em contrarrazões vistas do ID 66031513 ao ID 66031515, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 73446957, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
10 de setembro de 2019
, por volta das 17h30min, na residência localizada à Rua Clarice Vareschini, bairro Área Seca, na cidade de Comodoro-MT, o ora apelante
EDSON SOUZA ROSÁRIO

guardava
e
vendia
, com finalidade mercantil e mediante o envolvimento de adolescente, o total de
41,60g (quarenta e um gramas e sessenta centigramas) de COCAÍNA
, bem como
96,71g (noventa e seis gramas e setenta e um centigramas) de MACONHA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, em data e horário não identificado, adquiriu e ocultou em proveito próprio, coisa alheia que sabia ser produto de crime.

Segundo a denúncia, após o recebimento de informações de que o ora denunciado estaria comercializando drogas em sua residência, uma equipe da Polícia Militar deslocou-se até o endereço declinado e, no local, avistaram os indivíduos
Valdeir de Oliveira
,
Fernanda Micaeli Santos de Jesus
e
Genoeste Teixeira da Silva
, visto que o suspeito havia saído. Na sequência, durante busca domiciliar, os militares apreenderam as aludidas substâncias ilícitas, além de 01 (um) ventilador e 01 (uma) caixa de som, os quais haviam sido furtados da residência da vítima
João Aparecido de Oliveira
, perfazendo típica situação de escambo do tráfico de drogas. [Denúncia, ID 66011013 e ID 66028481].

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, sendo ao final da instrução criminal
condenado
como incurso tão somente no art. 180 do CP e no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006

O apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 66028482); Boletim de Ocorrência nº. 2019.271896 (ID 66028487); Termo de Exibição e Apreensão (ID 66028488, p. 2); Termo de Compromisso (ID 66028488, p. 2); Laudo de Constatação (ID 66028488, p. 3-7), os quais atestam tratar-se o entorpecente apreendido na residência do acusado de

08 (oito) porções de COCAÍNA
, com peso total de
41,60g
(quarenta e um gramas sessenta centigramas)
e
05 (cinco) porções de MACONHA
, pesando

ao todo

96,71g
(noventa e seis gramas e setenta e um centigramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que tanto perante a autoridade policial quanto durante a instrução criminal, o apelante
EDSON SOUZA ROSÁRIO
,
vulgo “Baiano”
,
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Em abono à esta versão, afirmou que havia alugado aquele imóvel poucos dias antes da abordagem policial, e destacou que na data fatídica precisou ir até a unidade prisional para assinar o ‘termo de comparecimento’ que constituía obrigação judicial, deixando na residência seu amigo
Genoeste
e outro indivíduo, os quais consumiam pinga na ocasião, não sabendo dizer a quem pertenciam os entorpecentes (Relatório de mídias, ID 66031519).

De outro lado, sobrelevam-se as declarações judiciais uníssonas dos policiais militares
Samuel Pereira de Almeida
,
Vanduir da Silva Souza
e
Baltazar Câmara de Almeida
, no sentido de que, após o recebimento de reiteradas denúncias sobre o comércio de drogas perpetrado naquele endereço residencial pelo suspeito de alcunha “Baiano”, o Setor de Inteligência da Polícia passou a monitorar o local e, na data fatídica, foi realizada uma campana nas imediações, culminando lograssem avistar dois indivíduos conhecidos no meio policial como usuários de drogas adentrando o imóvel, os quais foram abordados juntamente com um terceiro que se encontrava no portão da residência, possivelmente fazendo a vigilância do local, e embora todos tenham negado o envolvimento com a narcotraficância, admitiram que o réu ali residia, mas não se encontrava no local naquele momento.

Nada obstante, após confirmarem por monitoramento as informações acerca do intenso fluxo de toxicômanos naquela residência e uma vez promovida a busca domiciliar, os policiais encontraram significativa quantidade de entorpecentes, tendo o
PM Samuel
pontuado a apreensão de
02 (duas) porções grandes
e outras
06 (seis) porções menores de pasta-base de cocaína
escondidas embaixo da televisão, além de
05 (cinco) porções de maconha
dentro do refrigerador, acrescentando que o acusado fora preso apenas posteriormente, em outra diligência (Relatório de mídias, ID 66031519).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
quantidade e diversidade de drogas
apreendidas na residência do recorrente –
41,60g de cocaína
,
de natureza altamente nociva
, acondicionada em
08 (oito)

porções individualizadas
e
96,71g (noventa e seis gramas e setenta e um centigramas) de maconha
, fragmentada em
05 (cinco) porções
, isto é, todas
preparadas para a comercialização
.

Além disso
, as circunstâncias em que se deram a apreensão dos entorpecentes – após diversas denúncias confirmadas por campana policial, apontando a residência do acusado como ponto de mercancia ilícita de narcóticos – aliadas à variedade de drogas previamente separadas em porções prontas para comercialização, também apontam para a destinação mercantil das substâncias. Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que os narcóticos se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
mantinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Terceira Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DE 227,89 (DUZENTOS E VINTE E SETE GRAMAS E OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
–
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO
– RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado a considerável quantidade de droga apreendida, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio”
.
(N.U 0010997-69.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020) – destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se
a condenação de
EDSON SOUZA ROSÁRIO
nas disposições do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

II –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES
:

Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto
a
o
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência n.º
2019.261548 (ID 66028496 e ID 66028497)
, evidenciando que os eletrodomésticos apreendidos na residência do apelante

provinham de prévio furto;
do termo de apreensão (ID 66028488) e do termo de entrega (ID 66028495),
os quais apontam a legítima propriedade da vítima
João Aparecido de Oliveira
, além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, embora
EDSON SOUZA ROSÁRIO
tenha negado a ciência acerca da origem ilícita dos objetos, denota-se que foram apreendidos na sua residência e, como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens.”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – Sublinhei.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelo policial militar

Samuel Pereira de Almeida
. (Relatório de mídias, ID 66031519).

Quanto à
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de receptação
, porquanto inexistem maiores embaraços para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem criminosa cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da
destinação que este confere à coisa
.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
.

Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no
mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326) – Grifei.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que os objetos apreendidos na sua residência eram provenientes de crime
, visto que, consoante as provas carreadas,
a casa da vítima
João Aparecido de Oliveira
havia sido arrombada dias antes e dela foram subtraídos inúmeros objetos, como a caixa de som e o ventilador localizados no imóvel do ora apelante, o qual já vinha sendo apontado como ponto de comércio ilegal de drogas (“boca de fumo”), o que se confirmou ao longo do monitoramento policial e da apreensão de entorpecentes na data dos fatos.

A propósito, em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o eg. STJ concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da
impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente
, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Com efeito, a localização de televisão e outros objetos furtados, no interior da residência do apelante, se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar o tráfico de drogas, e se não comprovado que o acusado desconhecia a origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, impõe-se conservar a responsabilidade penal por receptação, visto que as “bocas de fumo” costumam atuar por meio de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora PUCMINAS, 2010, p. 12).

Destarte,
refuto
o pedido de absolvição por falta de provas e
mantenho

inalterada a condenação do réu pelo crime do art. 180,
caput,
do Código Penal
.

III –

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDSON SOUZA ROSÁRIO
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda
Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n.º 5450-36.2019.811.0046 – código 142894.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021